Tribunal: STF
Processo: ARE 1590947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO (RPPS). AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AUTORA QUE PRETENDE O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS EM RAZÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO RÉU BUSCANDO PRELIMINARMENTE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO OU, AO MENOS, O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VENCIDAS E VINCENDAS. NO MÉRITO PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PASSO A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO FOI DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO APENAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. TODAVIA, EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SERÁ APRECIADA EM CONJUNTO COM A ANÁLISE DO MÉRITO. CONFORME VERIFICA-SE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS INICIAIS, A AUTORA PRETENDE A REVISÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, ATO DE ATRIBUIÇÃO DO ENTE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA ALEGA SER PORTADORA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, CONTRAÍDA PELO ELEVADO GRAU DE ESTRESSE ENQUANTO EXERCIA SUAS FUNÇÕES COMO ENFERMEIRA EM UM MANICÔMIO, RAZÃO PELA QUAL REQUER SEJA DECLARADA A DOENÇA OCUPACIONAL, COM REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA E RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DESDE O ATO DE APOSENTAÇÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. ASSIM, É CLARA SUA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA. EM RELAÇÃO A CAPACIDADE PARA SER PARTE, CONSTATO QUE A AUTORA DETÉM CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO NOS TERMOS DA LEI Nº 13.146/2015, DENOMINADA DE ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE ALTEROU O REGIME DAS INCAPACIDADES A FIM DE ASSEGURAR E PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. ASSIM E QUE, O FATO DE A AUTORA POSSUIR UMA DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO CLASSIFICADA COMO ESQUIZOFRENIA NÃO A TORNA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º E84, AMBOS DA LEI Nº 13.146/2015, DENOMINADA DE ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. POR OUTRO LADO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DO PROCESSO NÃO É A SOLUÇÃO ADEQUADA EM SE TRATANDO DE SUPOSTO VÍCIO QUE, SE EXISTISSE NOS AUTOS, SERIA SANÁVEL, CONFORME DISPÕE O CAPUT DO ARTIGO 76 DO NCPC AO DETERMINAR QUE O PROCESSO DEVE SER SUSPENSO PARA REGULARIZAR-SE A CAPACIDADE PROCESSUAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA AUTORA. PASSO A ANÁLISE DA NULIDADE SUSTENTADA PELA MUNICIPALIDADE. ESCLAREÇO INEXISTIR A NULIDADE ALEGADA. A SENTENÇA FOI PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. DISPÕE O ARTIGO 322 DO NCPC QUE O PEDIDO DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E OBSERVADO O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PORTANTO NÃO SE CONSIDERA EXTRA PETITA A SENTENÇA QUE CONCEDE A REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COM PERCEPCAO DOS PROVENTOS INTEGRAIS, AINDA QUE COM BASE EM DOENCA DIVERSA DA ALEGADA PELA AUTORA, MAS COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, MELHOR SORTE NÃO ASSISTE AO MUNICÍPIO RÉU. O ILUSTRE PERITO DO JUÍZO ESCLARECEU QUE A PARTE AUTORA É PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE RESIDUAL, CID 10A: F20-5, INCURAVEL E IRREVERSÍVEL, QUE A IMPOSSIBILITA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. DEPREENDE-SE, AINDA, DA PROVA PERICIAL QUE A PARTE AUTORA, AO ENTRAR NO SERVIÇO PÚBLICO, NÃO APRESENTAVA PROBLEMA DE SAÚDE, QUE VEIO A SER DESENCADEADO APÓS O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. COM EFEITO, OS ARTIGOS 72 E 92 DA LEI MUNICIPAL Nº 94/1979 ESTABELECEM QUE É DIREITO DO SERVIDOR ACOMETIDO DE ALIENAÇÃO MENTAL A APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS. O TERMO “ALIENAÇÃO MENTAL” USADO NA LEI MUNICIPAL E POR DEMAIS ABRANGENTE E NÃO CORRESPONDE A UM CID ESPECÍFICO DE MODO QUE A INTERPRETAÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS RAZOAVEL, E E ADOTADA PELA JURISPRUD~ENCIA, INCLUSIVE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, PERMITE EQUIPARAR À ALIENAÇÃO MENTAL A ESQUIZOFRENIA PARANOIDE QUE INCAPACITE O SERVIDOR AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, COMO NO CASO EM TELA. LOGO, A PARTE AUTORA COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO À APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS POR SER PORTADORA DE DOENÇA EQUIPARADA À ALIENAÇÃO MENTAL. ENTENDIMENTO DO E. ST] E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ACERCA DOS TEMAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; e  40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente